Tribunal: TJDFT
Processo: 0716425-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0716425-26.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO FARIA DE OLIVEIRA MOVEIS - ME AGRAVADO: 61 BRASILIA JORNALISMO ONLINE EIRELI, EDSON CRISOSTOMO PEREIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FABIO FARIA DE OLIVEIRA MÓVEIS - ME contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 15a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento n. 0715196-28.2022.8.07.0001, ajuizado pelo agravante em desfavor de 61 BRASÍLIA JORNALISMO ONLINE EIRELLI e EDSON CRISÓSTOMO PEREIRA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 123275878 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência deduzido pela agravante, objetivando a busca e apreensão de cadeiras objeto do contrato de compra e venda celebrados pelas partes ou o sequestro de bens para garantir eventual indenização decorrente da rescisão do negócio jurídico. Em suas razões recursais (ID 35548946), a agravante afirma que, em janeiro de 2021, as partes celebraram contrato de compra e venda de cadeiras, no valor de R$ 12.092,00 (doze mil e noventa e dois reais), a ser pago em 3 (três) parcelas de R$ 3.030,67 (três mil e trinta reais e sessenta e sete centavos), de fevereiro a março de 2021, ficando o saldo remanescente, no importe de R$ 3.000,00 (três mil), a ser quitado mediante a publicação da marca de sua empresa de móveis em revista de circulação local. A agravante assevera que, até a data do ajuizamento da demanda, fora adimplida apenas a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais). Ressalta que existem várias demandas judiciais em desfavor dos agravados. Sustenta que somente tomou conhecimento destes fatos no mês de março de 2022, motivo pelo qual ajuizou a ação de origem em maio do corrente ano. Ao final, a agravante pugna pela concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinado o sequestro das cadeiras objeto do contrato de compra e venda firmado pelas partes, e para que o representante da empresa agravada permaneça como depositário fiel dos aludidos bens. Em provimento definitivo, postula pela reforma da r. decisão recorrida, a fim de que seja deferida a tutela de urgência vindicada na inicial da demanda originária. Comprovante do recolhimento do preparo juntado aos autos sob o ID 35548947. É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do agravo de instrumento. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A respeito dos pressupostos para o deferimento de tutela de urgência Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero tecem as seguintes considerações: Quer se fundamente na urgência ou na evidência, a técnica antecipatória sempre trabalha nos domínios da "probabilidade do direito" (art. 300) - e, nesse sentido, está comprometida com a prevalência do direito provável ao longo do processo. Qualquer que seja o seu fundamento, a técnica antecipatória tem como pressuposto a probabilidade do direito, isto é, de uma convicção judicial formada a partir de uma cognição sumária das alegações da parte. (...) Para bem valorar a probabilidade do direito, deve o juiz considerar ainda: (i) o valor do bem jurídico ameaçado ou violado; (ii) a dificuldade de o autor provar a sua alegação; (iii) a credibilidade da alegação, de acordo com as regras de experiência (art. 375); e (iv) a própria urgência alegada pelo autor. Nesse caso, além da probabilidade das alegações propriamente dita, deve o juiz analisar o contexto em que inserido o pedido de tutela provisória.1 Na hipótese em apreço, o d. Magistrado de primeiro grau considerou incabível a concessão da tutela de urgência vindicada pela agravante, tendo em vista a inexistência de risco ao resultado útil do processo, porquanto o mero descumprimento do contrato de compra e venda celebrado pelas partes, por si só, não conduz à conclusão de que haverá impossibilidade ou dificuldade para que seja satisfeita eventual reparação dos danos causados em virtude do ilícito contratual. Destacou, outrossim, não estar configurada a urgência apontada pela agravante, uma vez que, a despeito de os fatos narrados terem ocorrido em janeiro de 2021, a demanda somente foi ajuizada em maio de 2022. De acordo com o artigo 301 do código Civil, a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. Marcus Vinicius Rios Gonçalves, discorre a respeito do instituto do sequestro nos seguintes termos: (...) A tutela provisória cautelar não satisfaz, no todo ou em parte, a pretensão do autor. O juiz não concede, já, o que só seria deferido ao final, mas determina providências de resguardo, proteção e preservação dos direitos em litígio. Imagine-se que o autor proponha em face do réu uma ação de reintegração de posse. Se o juiz concedê-la liminarmente, a medida será de antecipação satisfativa, já que o autor obterá aquilo que constitui a sua pretensão. Há coincidência entre o que foi pedido e o que foi deferido de imediato. Já se, no curso do processo, verifica-se que o bem está correndo um risco de perecimento, porque o réu não toma os cuidados necessários, o autor pode postular o sequestro cautelar, com entrega a um depositário, que ficará responsável pela sua preservação e manutenção até o final do litígio. O sequestro não atende, ainda, à pretensão do autor, que não se verá reintegrado na posse da coisa, deferida ao depositário, mas é uma providência protetiva, acautelatória, cuja função é afastar um risco de que, até que o processo chegue ao final, a coisa pereça.2 Por certo, por ostentar natureza cautelar, o deferimento do sequestro de bens somente é cabível quanto estiver configurado o risco ao resultado útil do processo ou o risco de perecimento da coisa. Muito embora a agravante tenha instruído o processo com elementos de prova aptos a demonstrar o inadimplemento, por parte da agravada, quanto ao pagamento das parcelas pactuadas no contrato de compra e venda de cadeiras, não se observa, prima facie, caracterizado o fundado receio de frustração em relação ao ressarcimento dos prejuízos causados pelo descumprimento da obrigação contratual. De fato, a mera existência de ações judiciais propostas em desfavor dos agravados não conduz à conclusão de que haveria risco ao resultado útil do processo. Não há nos autos elementos de prova aptos a demonstrar que a empresa agravada esteja impossibilitada de ressarcir os prejuízos causados pelo descumprimento contratual ou na iminência de se tornar insolvente, a justificar o deferimento do sequestro de bens, como forma de forma a garantir eventual reparação de danos. Ademais, não restou comprovado o risco de que as cadeiras objeto do contrato de compra e venda venham a ser danificadas, tornando-se imprestáveis para fins de penhora com a finalidade de garantir a reparação dos danos experimentados em decorrência do desfazimento do negócio jurídico, caso seja julgado procedente a pretensão deduzida na inicial. Portanto, não estando caracterizado o risco ao resultado útil do processo, agiu com acerto o d. Magistrado de primeiro grau, ao indeferir o pedido de concessão de tutela de urgência. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Oficie-se ao Juízo de Direito da 15a Vara Cível de Brasília-DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelos agravantes e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Intimem-se os agravados, para que, querendo, apresentem contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de maio de 2022 às 16:35:53. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ________________ 1. MARINONI, Luiz Guilherme, ARENHART, Sérgio Cruz, MITIDIERO, Daniel. Novo curso de processo civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, vol. II, p. 202/203. 2. GONÇALVES, Marcus Vinicius Rios. Direito Processual Civil Esquematizado. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2016. p. 350.